Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706290-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0717449-18.2024.8.07.0001 ajuizada por VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS. Na origem, VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (autor) afirmou ter ingressado "no serviço público bem antes de 1988, contribuindo no PASEP desde 1981” razão de ser titular da conta no 1.201.959.715-4, vinculada ao PASEP (ID 195587973, p. 6, origem). Alegou que “após ler em jornais de grande circulação matéria sobre o tema 1150 do STJ, constatar também em divulgação nas redes socias se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para requerer os extratos individuais de sua conta do PASEP, se deparou com a irrisória quantia de R$ 950,05(novecentos cinquenta reais e cinco centavos)” (ID 195587973, p. 6, origem). Disse que “vê-se os depósitos realizados até o ano de 1988, ou seja, até quando o Autor teve o direito a créditos em sua conta PASEP, depósitos esses que culminaram, em Cz$ 73.412,00 (setenta três mil quatrocentos doze cruzados), ou seja, um valor que, convertidos nas sucessivas moedas e acrescidos com os juros e correção monetária legais, chegaria atualmente a um saldo muitíssimo superior ao percebidos pelo Autor, como se observa na memória de cálculo acostada aos autos feito por um contador perito.” (ID 195587973, p. 7, origem). E, ao final, pleiteou: “a. A citação do Réu para, querendo, ofertar resposta em tempo hábil, sob pena de confissão e revelia; b. Reconhecimento do Dano Material ora demonstrado em planilhas anexadas. c. A condenação do Réu a indenizar o Autor, no montante de R$ 95.149,80(noventa cinco mil reais cento quarenta e nove reais e oitenta centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados até a presente data, conforme memória de cálculos; d. A inversão do ônus da prova, a teor do disciplinamento legal do registrado no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e. A condenação do Réu no ônus da sucumbência, na razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, além das custas já adiantadas ou outras despesas eventualmente despedidas.” (ID 195587973, origem - grifei) Em contestação, BANCO DO BRASIL S/A (agravante) alegou sua ilegitimidade passiva, pleiteou o chamamento ao processo da União e suscitou incompetência da Justiça comum: “Portanto, esclarece-se que o Banco do Brasil tem sua atuação restrita à operacionalização, uma vez que desempenha o papel de depositário dos valores e apenas executa as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Dessa forma, a inclusão da União no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Destaca-se que, com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou estabelecido que o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder às ações que questionam os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do PASEP. 35. Assim, ações que busquem modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor por outros como INPC, IPCA, SELIC, etc., devem ser direcionadas contra a União. ( ) Como decorrência lógica e considerando o evidente interesse da União em contestar a demanda adversa, a inequívoca incompetência da justiça estadual para julgar o caso torna-se incontestável. Assim, requer-se seja acolhido o pedido de chamamento ao processo, na forma do art. 130, II, CPC.” (ID 202807963, pp. 6-7, origem) Quanto ao pedido de inversão ao ônus da prova, afirmou que “não se constatou a verossimilhança necessária para a inversão do ônus da prova, e tampouco foi demonstrada sua hipossuficiência, o que impossibilita a aplicação desse instituto.” (ID 202807963, p. 16, origem) Sobreveio a decisão recorrida, pela qual rejeitados a alegação de ilegitimidade passiva, o pedido de chamamento ao processo da União e a alegação de competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação. Veja-se: “O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu o seguinte pedido: ‘A condenação do Réu a indenizar o Autor, no montante de R$ 95.149,80(noventa cinco mil reais cento quarenta e nove reais e oitenta centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados até a presente data, conforme memória de cálculos’. Em breve síntese, a parte autora narra ter laborado como servidora pública desde 1976 e, portanto, incluída no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela LC n. 08/1970 com o fim de propiciar aos funcionários e servidores públicos a participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, mediante depósitos anuais e saque condicionado a eventos previstos em lei (idade, aposentadoria, invalidez e casamento); aduz a unificação do programa em referência com PIS, mediante edição da LC n. 26/1975, com manutenção das hipóteses de levantamento; com o advento da CF/1988, o programa PIS/PASEP passou a ter finalidade única, referente ao financiamento do programa de seguro desemprego e abono salarial, porém, preservando o patrimônio acumulado e a manutenção dos critérios de saque; desse modo, o autor informa que, com a autorização de saque, se viu surpreendido com o ínfimo valor obtido (R$ 950,05), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em exame. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Em contestação (ID: 45908604), a parte ré suscita preliminares de ausência do interesse de agir (pretensão irresistida), de ilegitimidade passiva (Caixa Econômica Federal) e de incompetência funcional (União), incluindo o chamamento ao processo; argui a prescrição do direito postulado; no mérito, aponta a realização de saque em estrita observância à legislação aplicável na espécie, bem como a inadequação do cálculo apresentado pela parte autora; postula a improcedência integral da pretensão autoral, alfim. Réplica em ID: 205760289. É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: ‘o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa’. Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, o pedido de chamamento ao processo, bem como a incompetência funcional suscitada não encontra guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, inciso I, da CF/1988. Adiante, destaco que, na lição de Liebman, ‘o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito. (...) O interesse de agir é em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido’ (Manual de Direito Processual Civil, tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 2.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1985, pp. 155/156 – Tradução). Ressalto, ainda, que o interesse processual se caracteriza, em síntese, pelo ‘binômio necessidade-adequação; 'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados’ (Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 406). Ademais, cumpre asseverar que ‘o Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para a proteção do bem jurídico pertencente ao particular, ou seja, está presente quando o processo se afigura útil para dirimir o conflito estabelecido entre as partes’ (Acórdão 1193703, 07111025220188070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019). Outrossim, o ‘interesse processual, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo e a adequação formal do procedimento escolhido para conduzir a pretensão’ (Acórdão 892862, 20061010068794APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 18/9/2015. Pág.: 191). No caso dos autos, faz-se necessária a intervenção judicial para dirimir o conflito em análise, sobretudo diante da pretensão deduzida pela autora, face ao provimento integral desejado sem resolução na esfera extrajudicial, considerando a resistência ofertada pelo réu suscitante. Por esses fundamentos, rejeito as preliminares em comento. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC, delimito a controvérsia dos autos à aferição dos valores mantidos em conta PIS/PASEP a que faz jus a parte autora. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC), pois, conforme já se decidiu, ‘o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo’ (Acórdão 1785457, 07043822520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023). Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível à solução da demanda, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial do eg. TJDFT, detentora da expertise necessária para apuração dos cálculos pertinentes à demanda em função da profusão de ações de idêntico conteúdo a tramitar em todo o Distrito Federal. ( )” (ID 222592835, origem) BANCO DO BRASIL S.A. (réu) interpôs agravo de instrumento. Alega que “é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).” (ID 69032716, p. 6) Afirma que “com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP.” (ID 69032716, p. 6). E “requer seja reconhecida a legitimidade da União para figurar no polo passivo, e por conseguinte, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda e o consequente declínio de competência.” (ID 69032716, p. 15) E requer: “Em sede de tutela de urgência: a) a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, de acordo com a fundamentação retro. No mérito: a) O provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.” (ID 69032716, p. 16) Preparo recolhido (ID 69032720). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 67139563). Sem contrarrazões (ID 70166130). É o relatório. Decido. Na espécie, embora o cerne recursal seja definir a legitimidade passiva e a competência para processamento e julgamento do feito, verifica-se que o mérito do processo envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva fixada no Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do agravo de instrumento e da ação originária (no 0717449-18.2024.8.07.0001) até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora